Tribunal: CARF
Processo: 23034.000092/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.000092/2002-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
VARIG S/A VIAÇÃO AÉREA RIOGRANDENSE - RN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/01/2002
IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de crédito tributário, relativo à contribuição para o salário educação,
lançado contra a empresa, Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n°35/2002, referente
às competências 12/96, 06/97, 12/98 e 06/99.
Tal autuação gerou lançamento no valor R$8.845,89 (oito mil, oitocentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), além dos juros e multa devidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000092/2002-14
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.548 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.000092/2002-14

Impugnação
A autuação não foi impugnada pelo contribuinte, conforme atesta a decisão
exarada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação:
Com Base no Oficio Circular n° 46/1999, fls. 02/03, esta Coordenação emitiu a
Notificação para Recolhimento de Débito — NRD n°35/2002, fl. 08, referente As
competências 12/96, 06/97, 12/98 e 06/99, no valor de R$ 8.845,89 (oito mil, oitocentos
e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), concernente A Deduções Indevidas.
A Notificação foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme Aviso de
Recebimento — AR RC 44403698-5 BR de fl. 11, porém, até a presente data, não
houve recebimento de defesa escrita, pagamento ou pedido de parcelamento, razão pela
qual deve ser declarada a revelia do contribuinte.
Recurso voluntário
O contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 123 a 160 alegando, em
síntese, que:
 levando-se em consideração que o Código Tributário Nacional foi
recepcionado pela atual Constituição, com status de lei complementar,
não pode a lei ordinária determinar depósito recursal de valor
equivalente a 30% (trinta por cento) da exigência fiscal, sob pena de
incorrer em afronta ao principio constitucional da hierarquia das leis;
 cabe evidenciar a nulidade da notificação, o que é inquestionável,
diante da legislação de regência, a qual é taxativa ao dispor que, em se
tratando de autuação, o Sr. Agente Fiscal deverá, obrigatoriamente,
descrever DE FORMA CLARA E PRECISA o fato que constitui a
infração, de maneira a possibilitar ao contribuinte o pleno exercício de
seu direito de defesa;
 mesmo após a edição da Lei n° 9.424/96, que disciplina sobre a
contribuição social, a necessidade de criação de lei especifica para
regulamentar a matéria, inclusive, no que comporta it alíquota, continua
sendo imprescindível, frente aos comandos constitucionais já
mencionados, portanto inconstitucional;
 Requer a ora peticionário concessão de prazo suplementar de 20 dias
para carrear aos autos documentação comprobatória dos reembolsos
feitos aos funcionários do Auxilio Escola, tendo em vista tratar-se de
documentação vasta.
 Por todo o exposto, requer a recorrente seja o presente recurso provido
para que, acatando-se as preliminares arguidas, seja declarada nula a
notificação originária, quer seja pela falta de motivação da mesma, quer
seja pela cobrança em duplicidade, ou, ainda, para considerar
insubsistente o lançamento em razão da inconstitucionalidade da
contribuição guerreada.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.548 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.000092/2002-14

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/06/2006, e-fls. 170, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 29/06/2006, e-fls. 123, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de crédito tributário, relativo à contribuição para o
salário educação, lançado contra a empresa, Notificação para Recolhimento de Débito (NRD)
n°35/2002, referente às competências 12/96, 06/97, 12/98 e 06/99.
Como consignado na decisão de piso, o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação constatou que, embora intimado, o contribuinte não apresentou qualquer
insurgência quanto a exigência do crédito tributário, nos seguintes termos:

Ressaltamos que, além do disposto supracitado, fazia-se necessário que a empresa
apresentasse a documentação que comprovasse o vinculo empregatício do empregado e
a paternidade em relação ao beneficiário, para confirmar a veracidade das informações.
Salientamos, ainda, que os documentos comprobatórios deveriam estar devidamente
autenticados e registrados em cartório.
Desta forma, como a empresa não cumpriu o disposto nas Resoluções do FNDE, visto
que não apresentou em sua defesa, oportunidade em que deveria ter alegado e provado
tudo em seu favor, a documentação comprobatória que lhe garantiria o direito de efetuar
as deduções, serão mantidos todos os valores que foram notificados e não comprovados.
Tal medida se faz imperiosa para que se tenha certeza de que os recursos deduzidos
foram efetivamente aplicados para a melhoria do ensino fundamental.
Considerando todo o exposto, sugerimos que seja declarada a REVELIA do
contribuinte, decidindo-se pela PROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO, informando que
o débito com os devidos acréscimos legais importa, atualmente, em R$ 12.613,36 (doze
mil, seiscentos e treze reais e trinta e seis centavos), conforme Quadro de Atualização
de Débito, fl. 23.
Em virtude das disposições contidas nos artigos 3° e 4° da Lei n° 11.457/2007,
os processos administrativos fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros constituídos
pelo FNDE foram transferidos para a Receita Federal do Brasil, devendo ser respeitado o
disposto no Decreto no 70.235/72.
Contudo, como as normas processuais devem ser aplicadas na data do ato
(princípio do tempus regit actum), corroborado no artigo 14 do CPC/15 que prevê que a norma
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os
atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada, a empresa tinha o prazo de 15 (quinze) dias, contados da partir da notificação da
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.548 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.000092/2002-14

constituição do crédito devido ao FNDE para recolhimento do tributo ou apresentação de defesa,
o que não foi feito.
Logo, o contribuinte tornou-se revel, vez que a impugnação apresentada
tempestivamente tem o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo
com o artigo 14 do Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Monica
Renata Mello Ferreira Stoll já que os recursos foram interpostos sob a égide do Decreto
3.142/1999, devendo ser apreciados à luz dos arts. 14, §1o, e 15, §1o.
Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital